Tribunal: TCU
Processo: 034.428/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 518/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares as contas dos Srs. Rodrigo Mendes de Mendes, CPF XXX.824.582-XX; Antônio de Pádua de Deus Andrade, CPF XXX.634.203-XX; Marcus Aurelius Aragão Veras, CPF XXX.873.571-XX; Marcelo Pereira Borges, CPF XXX.543.594-XX; Stanley Rodrigues Bastos, CPF XXX.620.078-XX; Paulo Roberto Sores Júnior, CPF XXX.969.041-XX; e Jimmu de Azevêdo Ikeda, CPF XXX.104.111-XX, dando-lhes quitação plena, e regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio Luitgards Moura, CPF XXX.574.023-XX, em face da intempestividade no atendimento das recomendações de auditoria realizada na Meta 1 Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Norte Setentrional, dando-lhes quitação, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 034.428/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antonio de Padua de Deus Andrade (XXX.634.203-XX); Antônio Luitgards Moura (XXX.574.023-XX); Jimmu de Azevedo Ikeda (XXX.104.111-XX); Marcelo Pereira Borges (XXX.543.594-XX); Marcus Aurelius Aragao Veras (XXX.873.571-XX); Paulo Roberto Soares Junior (XXX.969.041-XX); Rodrigo Mendes de Mendes (XXX.824.582-XX); Stanley Rodrigues Bastos (XXX.620.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Infraestrutura Hídrica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); 1.7.2. Encerrar o processo no e-TCU, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.